Tribunal: TJES
Processo: 5016303-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016303-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENZA VIEIRA DE AMARAL

AGRAVADO: SAMUEL BARROZO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder o benefício da gratuidade de justiça à embargada, sob a alegação de omissão e contradição na análise de sinais de riqueza, como a propriedade de veículo popular e a percepção de pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão ou contradição no julgado que reconheceu a hipossuficiência financeira da parte embargada com base na presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que impede a utilização do recurso para a mera rediscussão de matéria decidida.

2. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural detém presunção de veracidade, conforme estabelece o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

3. A percepção de rendimentos líquidos na cifra de R$ 3.000,00 (três mil reais) não autoriza o indeferimento automático da benesse, preservando o direito fundamental de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame da valoração probatória ou do mérito da decisão quando ausentes os vícios de integração previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 99, art. 1.022 e § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração interpostos por SAMUEL BARROZO DA SILVA pugnando pela reforma do v. Acórdão (id
18064913
) por meio da qual esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada para reformar a decisão de primeiro grau e conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id
18122560
), o Embargante sustenta, em síntese, que (i) o julgado padece de omissão qualificada e contradição interna ao silenciar sobre elementos de prova cruciais apontados em contrarrazões; (ii) o Tribunal ignorou a existência de patrimônio e liquidez incompatíveis com a gratuidade, notadamente a posse de um veículo Hyundai HB20, a celebração de contratos de empréstimo e o recebimento mensal de pensão alimentícia no valor de R$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais); (iii) houve erro de fato ao se declarar a ausência de provas de capacidade financeira quando os documentos de id
16195027
e
16195032
demonstram padrão de vida estável; (iv) requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a revogação do benefício ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016303-34.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMUEL BARROZO DA SILVA

EMBARGADA: ENZA VIEIRA DE AMARAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade de justiça à ora Embargada.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nesse sentido, em situação análogas à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que os aclaratórios não se prestam ao simples reexame de questões já decididas, sendo a atribuição de efeitos infringentes medida excepcional, admitida apenas quando o saneamento de vício de fundamentação impuser, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

Tem-se, portanto, que a via recursal eleita possui contornos estreitos, exigindo a demonstração inequívoca de que o Tribunal deixou de apreciar tese relevante ou incorreu em vício lógico na construção do julgado, não sendo o instrumento adequado para a manifestação de mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o v. Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se do julgado que, embora a Embargada possua rendimentos líquidos da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), tal montante, por si só, não autoriza o indeferimento automático da benesse, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, os elementos suscitados pelo Embargante como indicativos de riqueza — posse de veículo popular Hyundai HB20, capacidade de contratar empréstimos e recebimento de pensão alimentícia de valor modesto — foram devidamente sopesados no contexto global da hipossuficiência.

Verifica-se que a existência de bens móveis ou a obtenção de crédito bancário não infirmam, de maneira isolada e absoluta, a condição de necessitada da parte, especialmente quando demonstrado que o comprometimento da renda com o sustento próprio e familiar impede o adiantamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do v. Acórdão impugnado, na medida em que a pretensão do Embargante busca tão somente rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão colegiada, o que se revela inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O silêncio sobre cada ID específico citado pela parte não configura omissão qualificada quando o magistrado aponta os fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para lastrear seu convencimento de forma coerente.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.